Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712192-94.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONSEY ALVES SOARES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Nos termos do disposto no art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/5/2022, informo a inexistência de previsão, por ora, de designação de sessão por videoconferência perante as Turmas Recursais do TJDFT. Acaso haja interesse em participar de sessão presencial para fins de sustentação oral, deverá a parte manifestar-se neste sentido. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora